Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLACAS DE PROPAGANDA. AUTUAÇÃO. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada. A recorrente pretende a determinação de que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de efetuar as cobranças da autora, e negativação de seu nome, impossibilitando com isso a emissão das certidões negativas, relacionados a publicidade em áreas públicas.
2. Na origem, afirma a agravante que em 10.12.2022 entabulou contrato de locação de espaço digital com uma agência de publicidade que instalou placa com propaganda da autora em área pública sem autorização. Tal fato ensejou a aplicação de penalidade administrativa consistente na ordem de retirada das publicidades e multa. Relata que após a aplicação das penalidades encerrou o contrato com a agência publicitária, promoveu a retirada das propagandas em seu favor e pagou as multas. Alega que, em que pese ter cumprido as determinações, sobrevieram novas penalizações pelos mesmos fatos, tendo delas recorrido. Afirma que desde março de 2023 não tem mais propagandas nos locais apontados pela administração pública, mas segue sendo penalizada por supostas novas infrações, que são o objeto dos autos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63829383).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 63407402.
5. Os documentos que acompanham a inicial indicam que a autora recorreu administrativamente das penalidades aplicadas por fatos ocorridos ao final de 2023 (ID. 204845219). Em que pese a autora alegar que o recurso foi acolhido, o documento de ID 204845220 não respalda suas alegações, sobremaneira em análise conjunta ao indeferimento do recurso posterior (ID 204845226). No ato administrativo questionado o Distrito Federal esclareceu que: “No que se refere aos lançamentos 0002805088, 0002805087 e 0002792688, haviam sido cancelados DE OFÍCIO pela própria DF-Legal após constatação de que o georreferenciamento em alguns boletos desses lançamentos levantados estariam com erro. Sendo assim, a própria Secretaria optou por cancelar todos os lançamentos feitos em Novembro e Dezembro de 2023. Nota-se no relatório de auditoria não foi dito que a empresa não é responsável pelo engenho. Após reanálise do nosso banco de dados, aqueles em que havia somente o nome do anunciante, a cobrança foi feita para o mesmo. Nos que eram possíveis de identificar o proprietário do engenho, fez-se a cobrança ao proprietário, como determina a legislação.”
6. A alegação da autora de que as fotos utilizadas pelo DF-Legal eram antigas e tinham sido utilizadas para a aplicação da penalidade relativa a janeiro de 2023, já cumprida e com a multa respectiva paga carece de melhor elucidação. Não obstante a tese autoral seja razoável, os documentos que instruem a inicial não são suficientes a atrair a probabilidade do direito de modo a afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos.
7. Ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que as multas aplicadas são de baixo valor e estão sendo pagas pela autora, sem prejuízo de sua atividade.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas recolhidas. Sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.